Tribunal: TJDFT
Processo: 0740065-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação de todos os corréus, faz com que desapareça o interesse processual em relação à pretensão deduzida na inicial, ante a perda superveniente do interesse de agir, o que justifica a extinção do feito com base no art. 485, VI do CPC. 1.1. Especialmente por se tratar de ação de conhecimento, a sentença extintiva de mérito exige a triangulação processual, formalizada pela citação de todos os réus. Impossibilidade de homologação do acordo no caso, faltando, também, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
2. Recurso conhecido e desprovido.